Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. ART. 3o DA LEI No 8.009/1990. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ÚNICO BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PESSOA IDOSA E INTERDITADA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese, o recorrente pretende impugnar o fundamento empregado pela decisão recorrida no sentido de que o imóvel indicado à penhora pelo agravante consiste em bem de família, estando resguardado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990.
2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. A esse respeito, convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana.
3. Constatado que o imóvel em questão é o único, de natureza residencial a compor o acervo patrimonial do devedor, e que a situação concreta em análise não se encontra abarcada no rol previsto nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990, que deve ser interpretado restritivamente, a impenhorabilidade do bem de família deve ser reconhecida.
4. No caso em tela, trata-se do único imóvel de propriedade de pessoa idosa e interditada, razão pela qual a impenhorabilidade deve ser assegurada.
5. Recurso conhecido e desprovido.